Tribunal: TJMT
Processo: 1001889-81.2022.8.11.0013
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001889-81.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1001889-81.2022.8.11.0013

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda

Recorrente (s): MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

Recorrido (s): MARLENE JUSTINIANO ESPINOZA

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 01/12/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS – PLEITO DE EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA PELA CONSTRIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que a Recorrida necessita do tratamento requerido e demonstrada a incapacidade financeira para custeá-lo, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, o seu custeio.

O pleito de conversão da multa cominatória, se faz necessária para garantir que esta não se torne mais atrativa que a tutela jurisdicional perquirida, tendo em vista que a medida coercitiva penaliza àqueles que necessitam da verba pública para custeio do sistema de saúde estadual.

A constrição de valores para garantir o custeio do procedimento solicitado pela Recorrida é medida tão eficaz quanto a ordem coercitiva, de modo que sua substituição é medida a ser imposta.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

O autor pleiteia o fornecimento do medicamento Rituximabe 500 mg para uso contínuo.

A tutela foi antecipada no ID n° 145765488, fixando multa diária em caso de descumprimento na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais)

até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em pauta, recurso de Apelação em face da sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

Diante do acima exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido constante na exordial, confirmando a tutela de urgência deferida, para
DETERMINAR
que os requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, forneçam a Sra. MARLENE JUSTINIANO ESPINOZA, a medicação Rituximabe 500 mg (uso continuo), sob pena de multa diária a ser fixada oportunamente, ou bloqueio de verbas públicas.

O
Município de Pontes e Lacerda se insurge contra a sentença e requer que seja afastada a sua responsabilidade pelo fornecimento do fármaco. Por fim, requereu a supressão da multa ou a substituição pelo bloqueio de valores.

Em contrarrazões, a Recorrida e o Estado de Mato Grosso requereram a manutenção da sentença.

O Ministério Público opinou pelo parcial provimento do recurso de apelação interposto, para o fim único de que seja afastada a multa cominatória fixada na condenação, conforme parecer da Procuradoria Geral de Justiça no ID n° 147392661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

A Recorrida pleiteou o fornecimento do medicamento

Rituximabe 500 mg. Sustenta que não dispõe de recursos financeiros para custear o procedimento, pleiteando o fornecimento perante os entes estatais.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde
. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
(STF RE 855178, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23/05/2019
).

Apesar da garantia da saúde estar consubstanciada no princípio do mínimo existencial, bem como sobre a discricionariedade que o Poder Público teria para efetivar tal direito de acordo com suas possibilidades financeiras (teoria do reserva do possível), o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos da ADFP n° 45 MC/DF, rechaçou o tema, deixando claro que:

Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já proclamou esta Suprema Corte - que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política
"não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável deve
r, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado" (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. Celso de Mello).
(destaquei
)

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que a Recorrida necessita do medicamento requerido e demonstrada a incapacidade financeira para custeá-lo, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, o seu custeio.

A sentença bem pontuou os deveres e obrigações do Município e do Estado com relação à saúde, direito fundamental que deve ser provido e garantido pelo ente federado, sendo mantida a condenação imposta.

Merece retificação a sentença apenas no que tange à multa cominatória, pois a sua manutenção implicaria prejuízos a outros pacientes que necessitam da verba pública, e desviaria a finalidade da tutela jurisdicional postulada, pois a multa cominatória se tornaria mais atrativa do que o próprio direito perquirido, desvirtuando a natureza do instituto da astreinte.

Neste sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENT – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – DIREITO A VIDA – PROCEDIMENTO COMPLEXO – FORNECIMENTO PELO ESTADO – DIREITO A SAUDE – DEFESA DE DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL EM FAVOR DE PESSOA CARENTE – SUBSTITUIR A MULTA COMINATÓRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA E RECURSO PROVIDO.

1. Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito a saúde, conforme previsão constitucional, sem demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de tratamento, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de urgência.

2.
A fixação de astreintes contra a Fazenda Pública acaba por atingir tão somente o erário e, consequentemente, toda a sociedade, que suporta o ônus desta determinação, devendo ser substituída tal penalidade por outro meio mais eficaz a garantir o cumprimento da decisão.
(TJ/MT. Quarta Câmara Cível. Apelação/Reexame necessário 144625/2012. Decisão unânime. Relator: Des Juvenal Pereira da Silva. Publicado no DJE 9068 EM 13 de junho de 2013)”. (destaca-se)

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para substituir a multa cominatória pelo bloqueio de valores suficientes para o custeio do tratamento da parte Recorrida, limitado ao valor de alçada dos Juizados da Fazenda Pública, de 60 salários-mínimos, extensível ao município.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, excluídos os de 1º grau, visto que, incabíveis em sede de Juizados Especiais, também extensível ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022